Tribunal: STF
Processo: ARE 937320
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-05-03
Data de publicação: 2016-05-03

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Terreno de marinha. Regime de mera ocupação. Transferência onerosa. Cobrança de laudêmio. 3. Matéria debatida no tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.